Tribunal: TJPA
Processo: 0815641-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815641-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GUILHERME PINTO DOS SANTOS

AGRAVADO: EMPRESA DE TRANSPORTES GOMES BORGES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO E SUSPENSÃO DE PARCELAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por arrematante inconformado com decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu pedido de indenização e suspensão de parcelas vincendas relativas à arrematação de imóvel, sob fundamento de que tais pretensões devem ser deduzidas por meio de ação autônoma, dada a ausência de previsão legal para modificação do valor da arrematação no âmbito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber: se é admissível, no cumprimento de sentença, a análise de pedido de abatimento ou indenização em razão da deterioração do bem arrematado e se é possível suspender, por decisão judicial, as parcelas vincendas do parcelamento da arrematação com base em alegada frustração da expectativa legítima do arrematante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A arrematação judicial regularmente homologada configura ato jurídico perfeito e acabado, sendo sua revisão admissível apenas em hipóteses restritas previstas no art. 903, §1º, do CPC.

4. O cumprimento de sentença não comporta dilação probatória compatível com a análise de responsabilidade civil por suposta deterioração do bem, devendo tal pretensão ser veiculada por ação própria.

5. O parcelamento do preço, autorizado pelo art. 895 do CPC, vincula-se às condições estabelecidas judicialmente, sendo incabível sua modificação unilateral por decisão interlocutória sem instrução probatória.

6. A suspensão das parcelas da arrematação depende da demonstração de dano grave e probabilidade do direito, o que não se verifica na mera alegação de degradação não comprovada do imóvel.

7. Princípios como boa-fé objetiva, economia processual e efetividade da execução não autorizam o afastamento das normas legais aplicáveis à arrematação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de abatimento do preço da arrematação judicial ou de indenização decorrente da deterioração do bem deve ser veiculada por ação autônoma, não sendo cabível no cumprimento de sentença. 2. A suspensão de parcelas vincendas da arrematação judicial exige demonstração robusta de risco de dano e probabilidade do direito, não sendo suficiente a alegação genérica de estado precário do imóvel desacompanhada de prova. 3. Os princípios da boa-fé e da efetividade da execução não afastam a incidência das regras legais que regem a arrematação e o seu parcelamento.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 903, §1º; 895, §§ 4º e 5º; 995, parágrafo único; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI nº 0016055-05.2023.8.16.0000, 3ª Câm. Cível, j. 08/04/2024
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815641-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GUILHERME PINTO DOS SANTOS

AGRAVADA: EMPRESA DE TRANSPORTES GOMES BORGES LTDA - ME

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
GUILHERME PINTO DOS SANTOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em desfavor de
EMPRESA DE TRANSPORTES GOMES BORGES LTDA – ME
, ora agravada (Proc. nº 0064128-84.2015.8.14.0051).

Transcrevo a decisão interlocutória ora agravada
(ID 147860061 – autos de origem)
:

“Esta fase processual de cumprimento da sentença, não é cabível pedido de eventual indenização e/ou abatimento do preço da arrematação, o que ao meu ver caberia em ação de conhecimento.

No entanto, reconheço tão somente o reconhecimento dos pagamentos antecipados da arrematação e deixo de apreciar o pedido de suspensão das parcelas subsequentes, até por ser ato exaurido e já decidido no processo.

Por questão de eficiência processual, SERVIRÁ a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Santarém/PA, data registrada no sistema

ROBERTO RODRIGUES BRITO JUNIOR

Juiz de Direito no exercício da jurisdição cumulativa

(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06)”.

Inconformado, GUILHERME PINTO DOS SANTOS

interpôs o presente agravo de instrumento
(ID 28798047)
sustentando, em síntese, que a decisão interlocutória recorrida, ao indeferir seu pedido de suspensão das parcelas vincendas e de indenização pelos danos verificados no imóvel arrematado, incorreu em excessivo formalismo e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da efetividade da execução.

Aduz que, após efetuar pagamentos antecipados no valor total de R$ 1.190.000,00 e ser imitido na posse do bem, constatou que este se encontrava depredado e em estado de deterioração, o que inviabiliza sua utilização. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o reconhecimento da possibilidade de apreciação da indenização no próprio cumprimento de sentença e a suspensão temporária da exigibilidade das parcelas restantes, por equidade e para reequilíbrio financeiro da arrematação.

Com a remessa dos autos a esta instância revisora, coube-me a relatoria.

Foi proferida por esta relatoria decisão de recebimento do recurso sem o efeito suspensivo
(ID 30227350)
nos termos da ementa abaixo transcrita:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PARCELAS EM RAZÃO DO ESTADO DO IMÓVEL. INDEFERE-SE TUTELA DE URGÊNCIA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por arrematante de imóvel em cumprimento de sentença, com pedido de tutela antecipada para suspender parcelas vincendas da arrematação. Sustenta que o bem foi entregue em estado deprezado, incompatível com a avaliação judicial, o que justificaria o reequilíbrio contratual e a compensação de valores já pagos antecipadamente.

2. O juízo de origem indeferiu o pedido incidental, reconhecendo a antecipação dos pagamentos, mas entendeu ser incabível a discussão sobre abatimento de preço ou indenização no âmbito do cumprimento de sentença, remetendo a análise para ação própria. A suspensão de parcelas não foi apreciada sob o argumento de preclusão da matéria.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em saber: (i) se é admissível, no âmbito do cumprimento de sentença, a análise de pedido de reequilíbrio financeiro da arrematação judicial em razão de deterioração superveniente do bem; (ii) se a tutela provisória requerida — consistente na suspensão das parcelas vincendas — pode ser deferida com base nos princípios da boa-fé, economia processual e efetividade da execução.

III. Razões de decidir

4. Para concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento (CPC, art. 1.019, I), exige-se demonstração de probabilidade do direito e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

5. A decisão agravada pautou-se na ausência de previsão legal que autorize a modificação do valor da arrematação ou concessão de abatimento no curso da execução, por se tratar de matéria que demanda dilação probatória incompatível com o rito executivo.

6. O parcelamento da arrematação, previsto no art. 895 do CPC, configura benefício vinculado à aceitação das condições fixadas judicialmente. Eventual inadimplemento pode acarretar a resolução da arrematação (CPC, art. 895, §4º).

7. A suspensão das parcelas, sem contraditório e sem instrução, constitui medida excepcional e não encontra respaldo em jurisprudência consolidada. A alegação de degradação do imóvel requer comprovação robusta, ausente neste momento processual.

8. Os princípios da boa-fé objetiva e da efetividade não autorizam, por si sós, a desconsideração das normas legais que regem a execução e a arrematação, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto e imediato que justifique a urgência requerida.

IV. Dispositivo e tese

9. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Mantém-se a decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de reequilíbrio do valor da arrematação judicial por deterioração superveniente do bem arrematado deve ser veiculada por meio de ação autônoma, não sendo cabível no cumprimento de sentença. 2. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração robusta de risco de dano e probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação de estado precário do imóvel, desacompanhada de provas. 3. A suspensão de parcelas da arrematação, sem contraditório ou instrução adequada, não encontra respaldo legal ou jurisprudencial consolidado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 895, §§ 4º e 9º”.

Embora regularmente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certificado no
ID 31041822.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de agravo de instrumento
.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de o arrematante, na fase de cumprimento de sentença, obter a suspensão das parcelas vincendas e o abatimento proporcional do preço da arrematação, em razão de ter recebido o imóvel em estado de depredação após a imissão na posse.

De início, cumpre registrar que
o agravo não comporta provimento
.

A decisão agravada
(ID 147860061 – autos de origem)
pautou-se na ausência de previsão legal que autorize a revisão do valor da arrematação ou o reconhecimento de indenização decorrente da deterioração do bem no bojo da execução, entendimento este que se harmoniza com a orientação jurisprudencial dominante.

A arrematação judicial, após a homologação do auto, constitui ato jurídico perfeito e acabado, nos termos do art. 903 do Código de Processo Civil, sendo sua revisão possível apenas nas hipóteses restritas do §1º do mesmo dispositivo, mediante demonstração de vício ou nulidade do ato. Transcrevo os mencionados dispositivos:

Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1º Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

Assim, eventuais prejuízos materiais ou depreciação do bem posteriormente constatados não se enquadram na esfera executiva, mas sim no âmbito de cognição própria de ação autônoma, em que se possa instaurar contraditório e dilação probatória adequados.

O parcelamento do preço, previsto no art. 895 do CPC, configura benefício processual vinculado à observância das condições fixadas pelo juízo. A suspensão do pagamento das parcelas, sem respaldo legal e sem prova robusta dos fatos alegados, constituiria alteração unilateral do ato expropriatório, gerando insegurança jurídica e afrontando a estabilidade da execução. Ademais, eventual inadimplemento das prestações poderá ensejar a resolução da arrematação, consoante o §5º do mesmo artigo. Transcrevo:

§ 5º O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação.

Não bastasse, o exame da alegada deterioração do imóvel, para eventual abatimento do preço ou compensação de valores, exige ampla instrução probatória, incompatível com o rito célere e objetivo do cumprimento de sentença, voltado à satisfação do crédito e não à rediscussão de obrigações de natureza indenizatória.

É certo que os princípios da boa-fé objetiva, da economia processual e da efetividade da execução orientam a interpretação do direito processual contemporâneo. Contudo, tais princípios não autorizam que se afastem regras legais expressas, tampouco que se relativize a rigidez necessária à segurança dos atos expropriatórios. Conforme já decidido em sede de tutela de urgência, a pretensão de reequilíbrio do valor da arrematação judicial por deterioração superveniente do bem arrematado deve ser veiculada por meio de ação autônoma, não sendo cabível no cumprimento de sentença; e a suspensão de parcelas da arrematação, sem contraditório ou instrução adequada, não encontra respaldo legal ou jurisprudencial.

Nesse sentido, colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL. Pedido de nulidade feito no próprio processo da execução por terceiro interessado . Alegação de omissão sobre a menção de pendência da ação de usucapião no edital de hasta pública. Art. 886, VI, do CPC. Inadequação da via eleita . Possuidor intimado da constrição judicial e do leilão com antecedência. Art. 889 do CPC. Falta de oposição de embargos de terceiro no prazo de 5 (cinco) dias depois da arrematação . Art. 675 do CPC. Falta de averbação da ação de usucapião no registro do imóvel penhorado e de impugnação ao edital de leilão pelo possuidor. Auto de arrematação assinado por juiz, leiloeiro e arrematante . Aperfeiçoamento da arrematação concretizado. Arrematação perfeita, acabada e irretratável. Art. 903, caput, do CPC . Necessidade de ação autônoma para a nulidade da arrematação e reparação por perdas e danos. Art. 903, § 4º, do CPC. Garantia do devido processo legal, ampla defesa e contraditório . Decisão agravada mantida. RECURSO NÃO-PROVIDO. (TJ-PR 0016055-05.2023 .8.16.0000 Londrina, Relator.: substituto ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024).

No caso concreto, o agravante limita-se a apresentar alegações genéricas de degradação do imóvel, desacompanhadas de prova técnica ou documental idônea capaz de infirmar a presunção de legitimidade do ato de arrematação regularmente homologado. A mera alegação de depredação, ainda que potencialmente relevante em tese, não é suficiente para justificar medida excepcional como a suspensão de parcelas vincendas.

Dessa forma, inexistindo demonstração da probabilidade do direito invocado, tampouco risco de dano grave ou de difícil reparação, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão ora agravada.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de agravo de instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Juízo a quo.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025